Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, enquanto pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ; e (ii) determinar se a destinação específica dos recursos da agravante inviabiliza o custeio das despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ estabelecem que o benefício da gratuidade de justiça é concedido à pessoa jurídica que demonstre, de maneira inequívoca, a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
A gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica sem fins lucrativos possui caráter excepcional e exige comprovação robusta de insuficiência econômica.
Os extratos bancários apresentados evidenciam movimentações financeiras elevadas, incluindo aplicações financeiras, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.
O Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 51, confere gratuidade de justiça às instituições que prestam serviços às pessoas idosas. Contudo, a agravante possui objeto social amplo, não sendo restrito ao amparo a idosos, afastando a aplicação do benefício.
A destinação vinculada dos recursos da agravante não inviabiliza o pagamento das despesas processuais, que são inerentes à execução de suas atividades e não configuram desvio de verbas.
Considerando o caráter módico das custas processuais no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não se demonstrou a inviabilidade de pagamento sem prejuízo das finalidades sociais da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre de maneira inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
A destinação específica de recursos da pessoa jurídica não exclui a obrigação de arcar com despesas processuais inerentes à sua atividade.
O artigo 51 da Lei no 10.741/2003 deve ser interpretado restritivamente, sendo devido o benefício apenas às instituições cuja finalidade típica seja o amparo às pessoas idosas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1807378, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024.